Tribunal: TJDFT
Processo: 0717312-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717312-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS FASCAR LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo (processo n. 0715641-12.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na desocupação imediata do imóvel. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 46450167), o recorrente aduz que se mostra possível a concessão da tutela de urgência vindicada, em caso de despejo por denúncia vazia, desde que preenchidos os requisitos legais. Argumenta que, à luz do disposto no art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91, “com o encerramento do prazo de locação não residencial, a realização da notificação extrajudicial comunicando o intento de retomada, a propositura da ação no prazo legal, e por fim, com a prestação da caução no importe de 3 (três) aluguéis, todos os requisitos foram devidamente cumpridos” (sic). Sustenta que a medida liminar deve ser concedida independente da oitiva da parte contrária. Assinala que a manutenção da r. decisão obsta que a autora retome o imóvel que lhe pertence e permite que o locatário continue na posse do bem, o que acarreta prejuízo à proprietária. Colige julgados que entende amparar sua tese. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID46450171. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, reputam-se ausentes tais requisitos. Sobre o assunto, o art. 57 da Lei n. 8.245/91 dispõe que “o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação”. Além disso, confira-se o disposto no art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; Extrai-se do processo de referência que o contrato de locação não residencial foi entabulado com prazo de vigência de 1o/10/09 a 30/09/14, com renovação determinada judicialmente nos autos da ação renovatória n. 2014.01.1.085760-7 até 29/3/20, prorrogando-se por prazo indeterminado. Ademais, vislumbra-se que a ora agravante denunciou o contrato, por escrito, em 2/3/23, com o objetivo de retomar o imóvel, e a notificação foi recebida em 6/3/23, enviando-se contranotificação. Ausente a desocupação voluntária, a ação de despejo foi ajuizada em 12/4/23, juntando-se apólice de seguro garantia, no valor de R$66.538,48 (sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), a título de caução. Frise-se que consta da contranotificação alegações acerca de anteriores tratativas para continuidade da relação locatícia, bem como no tocante a benfeitorias realizadas no imóvel e a suposta intenção da autora de “recompra do ponto comercial”. Diante de tal quadro, muito embora, em princípio, formalmente presentes os requisitos expressos na Lei n. 8.245/91, para autorizar a desocupação imediata do imóvel, afigura-se cabível, ao menos nessa análise sumária, manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, até que sejam trazidos aos autos maiores esclarecimentos do contexto fático, após a concessão do devido contraditório. Registra-se, ainda, não haver notícia de atraso no pagamento do aluguel, circunstância que afasta a premente urgência da medida vindicada. Lado outro, a antecipação da tutela recursal pode obstar a preservação da atividade empresarial da agravada, prejudicando não apenas a parte, mas os funcionários que laboram no estabelecimento. Destaca-se que a decisão ostenta natureza precária e, caso se extraia de supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos da autora são idôneos, como alega, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no decisum. Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, despontam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por fim, retornem-me conclusos. Brasília/DF, maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora